Tribunal: TJPA
Processo: 0000091-84.2008.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000091-84.2008.8.14.0086

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ RODRIGO GOMES, MOISES CASTRO PEDROSO, CICERA FERREIRA GALUCIO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI N° 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PARA A PRÁTICA DO TIPO PENAL DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06, DEVEM EXISTIR ELEMENTOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA CONDUTA, CONFORME O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO
MOISES CASTRO PEDROSO NO ART.
33, CAPUT,

DA LEI N° 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO ACUSADO
.
CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE
PARA CONDENAR
LUIZ RODRIGO GOMES, CICERA FERREIRA GALUCIO e MOISES CASTRO PEDROSO
,
NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06 E CONDENAR MOISES CASTRO PEDROSO, NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO CRIME PREVISTOS NO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ÀS PENAS DEFINITIVAS, RESPECTIVAMENTE, DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS DE MULTA, 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 1100 (MIL E CEM) DIAS DE MULTA E 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES E 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS DE MULTA, FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO, COM FULCRO NO

ART. 33, § 2º,
B
DO CÓDIGO PENAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
Ministério Público Estadual,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Juruti
/PA,
que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo RMP em desfavor dos réus
LUIZ RODRIGO GOMES, MOISES CASTRO PEDROSO e CICERA FERREIRA GALUCIO
, denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia, que

no dia 16.05.2008, por volta das 10:00 horas, uma equipe policial e o chefe do Departamento de Controle Ambiental deslocaram-se até o BAR LUX'S para realizar uma vistoria. Logo na chegada foram encontradas pessoas que se suspeitou serem usuárias de drogas. Que foram abordadas duas pessoas e estas informaram que teriam ido até aquele estabelecimento para comprar entorpecente.

Na primeira vistoria efetuada na parte externa do bar, foram encontrados resquícios de papelotes de consumo de entorpecentes já usados.

A seguir solicitaram ao proprietário do bar, Sr. LUIZ RODRIGUES GOMES, ora denunciado, para que abrisse o bar. O Sr. Luiz pediu para que a Sra. Cícera viesse abrir o bar, pois é a responsável pelo bar.

O bar foi aberto e foi aberta ainda uma vitrine onde foi encontrada uma quantidade de 28 (vinte e oito) petecas que se presumia ser pasta de cocaína.

Posteriormente, foi localizada uma bolsa pequena de cor verde, que pertencia a Sra. Cícera que continha 30 (trinta) unidades de substância que se presumiu ser entorpecente.

No momento dessa vistoria, várias pessoas foram convidadas a prestar esclarecimentos na delegacia de polícia. Entre elas encontrava-se o Sr. Moisés Castro Pedroso, ora denunciado, que em suas declarações perante a autoridade policial, confessou vender droga fornecida por uma pessoa conhecida por BAMBU.

A denúncia foi recebida, implicando aos réus os crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, da Lei nº 11.343/06. Todavia, após a instrução processual, o magistrado considerou inepta a denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), absolvendo os réus de tal conduta. Além disso, absolveu o apelado MOISES CASTRO PEDROSO do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei nº 1343/2006), condenando LUIZ RODRIGO GOMES nos termos do art. 33, §1°, inciso III da Lei nº 1343/2006, e CICERA FERREIRA GALUCIO nos termos do art. 33, caput da Lei nº 1343/2006.

Irresignado, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal, e nas
razões recursais
, pleiteia a reforma do édito absolutório, para o fim de impor a todos os acusados as penas do art. 35, da Lei nº 11.343/06, uma vez que restaria cabalmente comprovada no decorrer da instrução processual, a prática do ilícito, assim como, para condenar o apelado MOISES CASTRO PEDROSO pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei nº 1343/2006).

Nas
contrarrazões
, a Defensoria Pública do Estado, neste ato representando todos os apelados, pugnou pela manutenção
in totum
da decisão vergastada.

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto pela acusação, para que seja reformada a sentença recorrida.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 35 DA LEI N° 11.343/2006.

Consoante relatado, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal e, nas
razões recursais
, pleiteia a reforma da sentença, alegando, inicialmente, que a denúncia oferecida nos autos, no que concerne ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico), está de acordo com o preceito do art. 41 do CPP, que impõe requisitos à exordial acusatória, sendo certo que não restou configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da exordial.

Assiste razão à acusação.

Na decisão que reconheceu a inépcia da denúncia, o Magistrado
a quo
fundamentou que “As condutas dos acusados, descritas na denúncia, embora praticadas no mesmo ambiente, emergem isoladas, sem nenhum vínculo entre uma e outra que pudesse denotar ações concertadas, visando a um mesmo fim, em conjugação de esforços, de forma iterativa e permanente”.

Entretanto, merece reforma a decisão guerreada.

Conforme o bem fundamentado parecer ministerial: “Como é cediço, a denúncia deve respeitar os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, os quais visam favorecer a observação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, atendidos, permitem ao acusado se reconhecer como tal, a partir da sua qualificação, passando, então, a defender-se da acusação a partir dos fatos e circunstâncias narrados e do delito imputado a si por ocasião da exordial.

Nesse sentido, não atendidos os referidos requisitos, tem-se por inepta a inicial acusatória. No dizer de PACELLI, deve-se entender por inépcia ‘justamente a não satisfação das exigências legais apontadas no art. 41 do CPP. Inepta é a acusação que diminui o exercício da ampla defesa, seja pela insuficiência na descrição dos fatos, seja pela ausência de identificação precisa de seus autores’.

(...) para verificarmos a insubsistência da presente decisão de rejeição da denúncia no tocante à suposta inépcia, basta que se verifique a exordial de fls. 02-06, na qual se vislumbram presentes todos os requisitos do art. 41, quais sejam: a) exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) qualificação do acusado; c) classificação do crime a ele imputado; e d) rol de testemunhas.

Todos os requisitos acima arrolados se encontram atendidos na peça vestibular ofertada pelo douto Promotor de Justiça de primeiro grau, notadamente no tocante à narrativa do fato criminoso e suas circunstâncias, uma vez que descreve de que forma os denunciados incorreram nos crimes a eles imputados.”.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que assiste razão ao
Parquet,
já que o conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório dos apelados, reformando-se assim a sentença absolutória.

O ora apelado MOISES CASTRO PEDROSO era inquilino do local e CICERA FERREIRA GALUCIO prestava serviços de gerência no estabelecimento de LUIZ RODRIGO GOMES, sendo pessoa de confiança deste para administrar o bar.

Os depoimentos contidos nos autos apontam que era reiterada a prática dos ilícitos em questão, visto que, no estabelecimento de LUIZ RODRIGO GOMES, conhecido como “Nelson”, além da traficância era de conhecimento dos envolvidos a prática de favorecimento à prostituição.

A configuração do crime disposto no art. 35 da Lei n.°11.343/06 dar-se-á quando existirem elementos de estabilidade e permanência da conduta. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, elementos devidamente caracterizados nos autos. [...] (STJ - AgRg no HC: 131053 MG 2009/0044378-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016)

Destarte, verifico que estão caracterizadas a prática do delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 em relação aos apelados LUIZ RODRIGO GOMES, MOISES CASTRO PEDROSO e CICERA FERREIRA GALUCIO.

DO CRIME DE CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, quanto ao apelado MOISES CASTRO PEDROS, adianto que também assiste razão à Acusação.

A materialidade e autoria do crime restaram sobejamente comprovadas pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução processual, primordialmente da testemunha MÔNICA NOGUEIRA DE ALMEIDA que precisou detalhes das condutas praticadas pelos réus.

A testemunha trabalhava no local de favorecimento à prostituição, fazendo “programa”, tendo declarado que:

“A depoente trabalhava no bar LUX'S fazendo programa. Depois de um mês trabalhando, ficou sabendo que no local se comercializava entorpecente... A polícia retornou uma segunda vez e a depoente, com medo, enterrou uma bolsinha que continha substância entorpecente... a polícia chegou perguntando pela bolsa e a depoente informou onde estava enterrada... Antes de o bar fechar, MOISES ajudava o NELSON no bar... A depoente confirma ter visto em algumas oportunidades uma pessoa desconhecida entregar entorpecente para MOISES. O entorpecente era vendido fora e também as vezes no interior. Sabia que LENE (CÍCERA) e MOISES vendiam substância entorpecente, NELSON, não. NELSON também morava no estabelecimento...”

Ademais, conforme salientado no parecer ministerial: “deve-se ressaltar que a absolvição se fundamenta apenas no fato de não haver sido evidenciada a identidade de “Bambu”, o suposto fornecedor de drogas de MOISES CASTRO PEDROSO. No entanto, todos as provas colhidas na instrução evidenciam a relação do acusado com o tráfico de substâncias entorpecentes no estabelecimento, mormente as provas testemunhais colhidas.

Dessa forma, verifico que estão caracterizadas a autoria do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 em relação ao apelado MOISES CASTRO PEDROSO.

Diante de todo exposto
,
julgo procedente
a inicial acusatória e condeno
LUIZ RODRIGO GOMES, MOISES CASTRO PEDROSO e CICERA FERREIRA GALUCIO
, nas sanções punitivas do crime previsto no
artigo art. 35, da Lei nº 11.343/06
e condeno
MOISES CASTRO PEDROSO
, nas sanções punitivas do crime previstos no
33 da Lei nº 11.343/2006
, passando a realizar a dosimetria da pena:

DOSIMETRIA DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006

PASSO A ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONJUNTAMENTE POR SEREM SEMELHANTES AOS RÉUS:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade dos apelados não merece qualquer valoração, pois o juízo de reprovabilidade é constante na forma com a qual fora praticado. Os recorridos não ostentam antecedentes criminais. A conduta social dos acusados é incapaz de ser valorada. Quanto à personalidade, inexistem elementos nos autos que me permitam valorá-la. Os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo: auferir dinheiro ilicitamente. As circunstâncias do crime não fogem a qualquer excepcionalidade da espécie delituosa. As consequências do crime, de igual modo, não podem ser auferidas em prejuízo dos réus. Não há comportamento da vítima a ser valorado, pois se trata da coletividade. Diante disso,
fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias de multa
.

Sem agravantes e sem atenuantes. Sem causas de aumento e sem causas de diminuição, ficando definitivamente fixada a pena em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias de multa
.

DOSIMETRIA DO CRIME DO TRÁFICO DE DROGAS QUANTO AO RÉU
MOISES CASTRO PEDROSO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do apelado é considerável, tendo em vista ter confessado que vendia entorpecentes. O recorrido não ostenta antecedentes criminais. A conduta social do acusado é incapaz de ser valorada. Quanto à personalidade, inexistem elementos nos autos que me permitam valorá-la. Os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo: auferir dinheiro ilicitamente. As circunstâncias do crime não fogem a qualquer excepcionalidade da espécie delituosa. As consequências do crime, de igual modo, não podem ser auferidas em prejuízo do réu. Não há comportamento da vítima a ser valorado, pois se trata da coletividade. Diante disso,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias de multa
.

Sem agravantes. Tendo em vista a confissão do apelado diminuo a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena em
06 (seis) anos
e
06 (seis)
meses de reclusão e 550 (quinhentos) dias de multa

Apesar do apelado Moises ter sido condenado pelo crime previsto no art. 35 da Lei n.°11.343/2006, o que impediria o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da mesma Lei), os recorridos LUIZ RODRIGO GOMES e CÍCERA FERREIRA GALÚCIO tiveram essa benesse, não tendo o Parquet recorrido deste ponto, motivo pelo qual também aplico a citada causa de diminuição, tornado a pena definitiva em
04 (quatro) anos
e
06 (seis)
meses
de reclusão e 500 (quinhentos) dias de multa.

DA PENA FINAL CONCRETA E DEFINITIVA

DO APELADO LUIZ RODRIGO GOMES

Tendo em vista que o recorrente foi condenado a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias de multa
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2016 e a pena de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias de multa
, pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2016, fixo que a pena final, diante do concurso material, em
08 (oito) anos de reclusão
e
1200 (mil e duzentos) dias de multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, com fulcro no

art. 33, § 2º,
b
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o
sursis.

DA APELADA CÍCERA FERREIRA GALÚCIO

Tendo em vista que a recorrente foi condenada a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias de multa
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2016 e a pena de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias de multa
, pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2016, fixo que a pena final, diante do concurso material, em
06 (seis) anos e
06 (seis) meses
de reclusão
e
1100 (mil e cem) dias de multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, com fulcro no

art. 33, § 2º,
b
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o
sursis.

DO APELADO MOISES CASTRO PEDROSO

Tendo em vista que o recorrente foi condenado a pena de
04 (quatro) anos
e
06 (seis)
meses
de reclusão e 500 (quinhentos) dias de multa
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2016 e a pena de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias de multa
, pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2016, fixo que a pena final, diante do concurso material, em
07 (sete) anos e
06 (seis)
meses de reclusão
e
1200 (mil e duzentos) dias de multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, com fulcro no

art. 33, § 2º,
b
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o
sursis.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela ACUSAÇÃO, e
dou total provimento
para condenar
LUIZ RODRIGO GOMES, CICERA FERREIRA GALUCIO e MOISES CASTRO PEDROSO
, nas sanções punitivas do crime previsto no
artigo art. 35, da Lei nº 11.343/06
e condenar
MOISES CASTRO PEDROSO
, nas sanções punitivas do crime previstos no
33 da Lei nº 11.343/2006
, às penas definitivas, respectivamente, de
08 (oito) anos de reclusão
e
1200 (mil e duzentos) dias de multa, 06 (seis) anos e
06 (seis) meses
de reclusão
e
1100 (mil e cem) dias de multa e 07 (sete) anos e
06 (seis)
meses
e
1200 (mil e duzentos) dias de multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
SEMIABERTO
, com fulcro no

art. 33, § 2º,
b
do Código Penal.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022